Tribunal: TJDFT
Processo: 0723328-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723328-43.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: G2L NUTRITION COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. AGRAVADO: NUTRITION STORE COMERCIO DE SUPLEMENTOS LTDA - ME DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 9a Vara Cível de Brasília (Proc. 0734341-75.2019.8.07.0001 - id 157931418; 159208752 EmD rejeitados) que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de gratuidade de justiça, pois o documento id 157884016 revela resultado satisfatório do ativo líquido. Alega, em suma, que seu prejuízo vem aumentando a cada ano, agravado pelos efeitos econômicos da Covid-19, obrigando-o a contrair diversos empréstimos bancários. Sustenta a existência de resultado negativo nos balanços patrimoniais e demonstrativos financeiros do período de 2020 a 2021 e que desde o início de 2022 não possui faturamento, encerrando sua única conta bancária. Esclarece que não formalizou seu encerramento por se achar submetida a parcelamento de dívidas fiscais. Aponta risco ao resultado útil do processo, ante a possibilidade de não serem efetuados diversos atos processuais. Requer a concessão do benefício, inclusive liminarmente, e subsidiariamente pede o diferimento do pagamento das custas e despesas processuais para o final do processo. 2. A pessoa jurídica pode beneficiar-se da gratuidade de justiça – CPC 98 –, desde que comprovada “sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" – STJ 481. A documentação juntada pela agravante nos autos principais (ids 157884016; 157884019) revela que os balanços patrimoniais dos exercícios de 2020 e 2021 apresentam a conta “Lucros e Prejuízos Acumulados” com resultado negativo de R$ 3.220.227,86 e 3.487.831,54 respectivamente, bem como consta do demonstrativo de resultado do exercício os valores negativos de R$ 289,278,71 e R$ 267.603,68 respectivamente. Conforme declaração firmada em fevereiro/23 pelo contador, a agravante não aufere renda, considerando a ausência de faturamento desde fevereiro/22. Essa documentação respalda, em princípio, a alegada impossibilidade de arcar com os custos financeiros do processo. O periculum in mora é intuitivo, mormente considerando a determinação para a agravante adiantar despesas com a remoção de veículo objeto de penhora (id 158208752 – autos principais). 3. Defiro liminarmente a gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões, por meio da Curadoria Especial. Intime-se. Brasília, 5 de setembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator